Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0727048-54.2019.8.07.0001 JUÍZO RECORRENTE: LUCIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 16441061), in verbis: “LUCIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese, que é servidor público e exerce a função de Agente G.E – Vigilância, lotado no Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga/DF; que sua atividade é segurança patrimonial, atuando na preservação do patrimônio dos estabelecimentos públicos do Distrito Federal, que faz jus ao adicional de periculosidade, conforme a Portaria no 1885 de 02/12/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego estipula que todos os trabalhadores do setor de segurança têm direito ao recebimento do referido adicional e que apesar de desempenhar atividade perigosa, o réu não reconhece o seu direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Ao final requer a gratuidade da justiça, a citação do réu e a procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 30% e o valor retroativo desde março de 2014. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Foi deferida a gratuidade de justiça ao autor (ID 44539257). O réu apresentou contestação (ID 46335642) argumentando, em síntese, que o autor não faz jus à gratuidade de justiça; que não há interesse de agir; que ocorreu prescrição quinquenal; que o autor não comprovou o seu direito; que o adicional é limitado a 10% (dez por cento); que não é possível a condenação retroativa, pois o direito surge na data da formalização do laudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; e que o adicional é incabível nos períodos de férias, licenças e afastamentos em geral. Com a contestação vieram documentos. Apesar de intimado o autor não se manifestou acerca da contestação e documentos (ID 52507173). Concedida a oportunidade de especificação de provas (ID 52507173), as partes nada requereram (ID 55766988).” O Distrito Federal reconheceu administrativamente o direito ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual legal, razão pela qual a r. sentença julgou improcedente o pedido do autor apenas em relação ao termo inicial para o recebimento, nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil) condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à proporção de 60% pelo autor e 40% pelo réu, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, devendo ser observada quanto ao réu a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil. Sem custas, porque o autor é beneficiário da gratuidade de justiça e o réu é isento. Após o trânsito em julgado aguarde-se por trinta dias a manifestação do interessado, no silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.” (id. 16441061, págs. 4/5). Não houve interposição de recurso voluntário (id. 16441062), subindo a presente remessa por força do disposto na r. sentença. É o relatório. Decido. O art. 496 do CPC estabelece, in verbis: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. [...]” (grifo nosso) Verifica-se que a r. sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial, razão pela qual não foi proferida contra o Distrito Federal e não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do caput do artigo transcrito. Importante ressaltar que o Distrito Federal, em observância ao princípio da causalidade, foi condenado ao pagamento de 40% dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 40.593,33 em 10/09/19, id. 16440543, pág. 5), valor muito inferior ao previsto no art. 496, § 3o, II do CPC. Conclui-se que a r. sentença não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, consequentemente, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária. Isso posto, não conheço da remessa necessária, posto que incabível, art. 496 do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 4 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora